Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-03.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003582-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PEIXOTO GUIMARAES - CPF: 101.378.988-19 (ADVOGADO), JACQUELINE DEMARCHI - CPF: 040.017.871-05 (ADVOGADO), VALDINEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 621.799.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BUENO MARIZ - CPF: 084.769.678-29 (ADVOGADO), ARNEG BRASIL LTDA - CNPJ: 46.992.210/0001-04 (AGRAVANTE), V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 05.135.007/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ARNEG BRASIL LTDA
.

AGRAVADO(S):

V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO COM NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento proferido em cumprimento de sentença, o qual rejeitou impugnação, determinou levantamento integral de valores, reconheceu o adimplemento da obrigação e ordenou o arquivamento dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença, bem como se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que põe fim à execução, ao reconhecer o cumprimento da obrigação e determinar o arquivamento dos autos, possui natureza de sentença, nos termos dos
arts
. 203 e 924 do CPC.

4. A apelação é o recurso cabível contra decisão de natureza terminativa, sendo incabível o agravo de instrumento, restrito às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

5. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao meio impugnativo adequado.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação, não sendo admitida a conversão do recurso inadequado.

7. Inexistência de caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que encerra o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo impugnável exclusivamente por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão terminativa configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, 924, 1.009, 1.015, 1.021, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2306604/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por ARNEG BRASIL LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003582-03.2026.8.11.0000, não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, ante a inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro inescusável
,
consoante os seguintes fundamentos:

“[...] O presente recurso foi interposto em face da sentença proferida no âmbito do cumprimento de sentença que, ao rejeitar parcialmente a impugnação à execução, reconheceu, no mesmo ato, o cumprimento integral da obrigação, determinou o levantamento dos valores depositados, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios e ordenou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

Embora a decisão não tenha utilizado expressamente a nomenclatura relativa à extinção da execução, é inequívoco que produziu efeitos materialmente equivalentes, na medida em que pôs termo à fase executiva, revestindo-se, portanto, de natureza terminativa.

Ora, nos termos doartigo 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é aapelação. Por outro lado, oagravo de instrumentoé cabível apenas contradecisões interlocutórias, conforme taxativamente disposto noartigo 1.015 do CPC. Assim, a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura inequívocoerro na escolha da via recursal, que obsta o conhecimento da insurgência.

[...] Ainda que se reconheça a boa-fé da parte ao manejar o presente agravo, a inadequação da via recursal eleitacompromete a regularidade formal do recurso, impedindo sua admissibilidade. A interposição do recurso correto é ônus processual que incumbe à parte.

Diante disso, revela-se erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento contra a sentença proferida nos autos principais. Ao determinar a extinção da execução a sentença põe fim ao trâmite processual, e só poderá ser impugnada por meio de apelação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade
”.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
A agravante
sustenta a inaplicabilidade do conceito de erro grosseiro, argumentando a existência de dúvida objetiva acerca da natureza jurídica do pronunciamento judicial de primeiro grau.

2.
Defende que o ato impugnado possui natureza de decisão interlocutória, pois se limitou a rejeitar a impugnação e determinar o levantamento de valores, enquadrando-se na hipótese do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

3.
Subsidiariamente, invoca o princípio da fungibilidade recursal, alegando que o recurso foi interposto dentro do prazo da apelação e que não houve má-fé.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, pela submissão do feito ao Colegiado para que seja dado provimento ao recurso, admitindo-se o Agravo de Instrumento.

Intimada, a parte Agravada apresentou contra
rrazões
refutando as teses recursais
(ID 349015354)
. Assevera o acerto da decisão monocrática, reiterando que o pronunciamento de piso pôs fim à fase executiva, desafiando recurso de Apelação. Alega que a insistência da Agravante configura ato meramente protelatório e requer o desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ARNEG BRASIL LTDA.

AGRAVADO(S):
V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO,
interposto por ARNEG BRASIL LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003582-03.2026.8.11.0000, não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, ante a inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro inescusável.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença deflagrado por V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA, objetivando a execução de acordo homologado judicialmente. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda proferiu decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ofertada pela executada, manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 196.557,90, determinou a expedição de alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em garantia e ordenou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

1. MÉRITO

A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial proferido na fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, o recurso cabível para a sua impugnação. Sustenta a agravante que o ato impugnado possui natureza de decisão interlocutória, defendendo o cabimento do agravo de instrumento, inclusive com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Todavia, não lhe assiste razão.

De início, cumpre afastar a alegação de cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Referido dispositivo autoriza a interposição desse recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, desde que tais pronunciamentos não tenham aptidão para extinguir a execução.

No caso concreto, entretanto, o ato judicial impugnado não se limitou à resolução de questão incidental. Ao contrário, avançou para a satisfação integral do crédito, culminando na extinção da execução, circunstância que afasta, de plano, sua caracterização como decisão interlocutória.

Para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se a análise do conteúdo e dos efeitos do ato judicial à luz dos
arts
. 203 e 924 do Código de Processo Civil. O conceito de sentença, no atual diploma processual, adota critério misto, que conjuga o conteúdo das hipóteses previstas nos
arts
. 485 e 487 com o efeito de pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou de extinguir a execução.

Na hipótese em exame, o Juízo de primeiro grau, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, não apenas rejeitou as teses defensivas da executada, como também determinou medidas voltadas à satisfação integral do crédito e ao encerramento do feito. Conforme se extrai dos autos, houve determinação expressa de expedição de alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em garantia (R$ 196.557,90), seguida da ordem de arquivamento após o trânsito em julgado.

A extinção da execução encontra respaldo no art. 924 do Código de Processo Civil, especialmente em razão do cumprimento integral da obrigação, ainda que mediante sua conversão em perdas e danos.

Diante desse contexto, não prospera a tese da agravante de que se trataria de mera decisão interlocutória restrita à rejeição da impugnação. A decisão interlocutória, por definição, não põe fim ao processo, limitando-se à resolução de questões incidentais. Quando, contudo, o julgamento da impugnação conduz à extinção da execução — seja pelo acolhimento da defesa que desconstitui o título,
seja pela rejeição que resulta no adimplemento da obrigação —, o pronunciamento possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO .
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
FUNGIBILIDADE .
NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do Código de Processo Civil, a apelação é o único recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de
sentença .
2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2306604 MG 2023/0057180-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

A interposição de agravo de instrumento, nesta hipótese, constitui erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A fungibilidade exige, como requisito inafastável, a existência de dúvida objetiva na doutrina ou jurisprudência acerca do recurso cabível. Não há dúvida objetiva quando há expressa disposição legal e entendimento jurisprudencial massificado indicando a Apelação como a via adequada para impugnar atos terminativos.

No tocante ao
argumento de que haveria "dúvida objetiva" não
merece
prospera
r
diante da clareza do sistema recursal vigente. O simples fato de o juiz ter utilizado a expressão "decisão" em vez de "sentença" não altera a natureza jurídica do ato, que é definida pelo seu conteúdo e pela aptidão para encerrar a fase processual.

O princípio da taxatividade recursal impõe às partes o ônus de identificar corretamente o meio de impugnação, sob pena de não conhecimento.

Ressalte-se que o Agravo de Instrumento, previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, destina-se às decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença que
não
resultem na sua extinção. Se o ato judicial
resolve a lide executiva e determina o arquivamento dos autos, encerra-se a competência do juízo de primeiro grau para atos cognitivos, inaugurando-se a fase recursal própria de reexame da sentença, que é a Apelação.

Admitir o Agravo de Instrumento neste cenário seria subverter a sistemática processual, permitindo o fracionamento do julgamento e violando o princípio da
unirrecorribilidade
.

A alegação da Agravante de que a conversão em perdas e danos e o levantamento de valores seriam questões interlocutórias ignora o efeito finalístico do
decisum
. Ao converter a obrigação, fixar o valor, autorizar o levantamento total e mandar arquivar, o magistrado esgotou a prestação jurisdicional na instância singela. Não restou qualquer ato executivo pendente. Portanto, a extinção é manifesta.

Quanto ao pedido formulado pela Agravada em contraminuta para aplicação de multa por recurso protelatório, entendo que, embora o erro na escolha recursal seja grosseiro para fins de admissibilidade, não se vislumbra, de plano, dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório que justifique a penalidade do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A parte exerceu seu direito de recorrer, ainda que de forma tecnicamente equivocada, buscando defender o que entende ser seu direito. A multa deve ser reservada para situações de abuso evidente do direito de defesa, o que não se caracteriza apenas pela inadmissibilidade do recurso.

Em síntese, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida em seus estritos termos. O ato impugnado na origem possui natureza de sentença extintiva da execução, sendo a Apelação o único recurso cabível. A interposição de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, insuscetível de saneamento pela fungibilidade recursal, tornando a via eleita inadequada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório na interposição deste recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026